Tribunal: TJSP
Processo: 0000906-51.2016.8.26.0059
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por carência de provas, com pleitos subsidiários de desclassificação para vias de fato e de redução de pena. Descabimento.

1-Inviabilidade dos pedidos de absolvição e desclassificação. Mérito. Provas. Materialidade. Além das peças de

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendida absolvição por carência de provas, com pleitos subsidiários de desclassificação para vias de fato e de redução de pena. Descabimento.

1-Inviabilidade dos pedidos de absolvição e desclassificação. Mérito. Provas. Materialidade. Além das peças de instrução, o laudo pericial comprova as lesões que à vítima se infligiram. Autoria certa. Liame amoroso entre as partes. Induvidosa a identificação do réu, que foi contido, ao perseguir a amásia até o interior do próprio fórum da cidade, sendo conduzido perante a autoridade policial por ordem do próprio Juízo "a quo", que então atuou também como diretor da instituição. Negativa judicial do réu infirmada pelas provas pericial e testemunhal, mostrando-se, ainda, pouco plausível a alegação da vítima, claramente mendaz, de que não se recordava dos fatos por tomar remédios de intensa dose medicamentosa (fato não comprovado) – não sem ter deixado, todavia, de reconhecer a assinatura em suas declarações da fase extrajudicial. Atestadas as lesões, inviável a desclassificação para vias de fato, infração penal que não deixa vestígios. Condenação mantida.

2- Inexistência de excesso na reação punitiva. Motivação judicial idônea, condizente com o art. 93, IX, da CR/88. Extensão das lesões. Circunstâncias relativas ao modo e local de cometimento do crime, com intensa ousadia, dada a contínua perseguição da vítima até mesmo ao interior do fórum. Devida proporcionalidade na reação estatal, inexistindo razão para desprestígio do tirocínio do piso. Pena mantida.

Negado provimento.